Tribunal: TCU
Processo: 021.274/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10024/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos representados pelos formulários e-Pessoal 823/2023 e 122824/2022, de interesse das sras. Bárbara Ângela dos Santos, Maria de Fátima Martins de Souza, Regina Martins Carneiro de Souza e Rejane Martins Carneiro de Souza e com a ressalva de que o ato representado pelo formulário e-Pessoal 126404/2022 não mais produz efeito em relação ao sr. Guilherme Lima Romão, que perdeu a condição de filho menor. 1. Processo TC- Processo 021.274/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ângela Maria Saber de Assis (XXX.322.306-XX); Ângela Maria Saber de Assis (XXX.322.306-XX); Bárbara Ângela dos Santos (XXX.495.356-XX); Bárbara Ângela dos Santos (XXX.495.356-XX); Guilherme Lima Romão (XXX.654.071-XX); Larissa Lima Romão (XXX.692.201-XX); Maria Beatriz Rodrigues Tavares (XXX.512.376-XX); Maria de Fátima Martins de Souza (XXX.827.501-XX); Maria do Socorro Saber de Lima (XXX.943.686-XX); Maria do Socorro Saber de Lima (XXX.943.686-XX); Nelly Medeiros de Lima (XXX.774.966-XX); Regina Martins Carneiro de Souza (XXX.401.271-XX); Rejane Martins Carneiro de Souza (XXX.896.301-XX); Terezinha Brandi Romão (XXX.535.401-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que o Comando do Exército: 1.7.1.1 faça juntar aos autos os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre o sr. Severino Carneiro de Souza e a sra. Barbara Ângela dos Santos; 1.7.1.2. informe o motivo pelo qual está sendo paga a cota de 30% para a ex-esposa Maria de Fátima Martins de Souza, uma vez que o instituidor Severino Carneiro de Souza não renunciou ao pagamento do percentual de 1,5%.